Tribunal: TJES
Processo: 0005378-69.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005378-69.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRETA CONFECCOES LTDA

APELADO: EDSON LUIZ MARTINS e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PRETA CONFECÇÕES LTDA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação de Oposição” ajuizada em face de
EDSON LUIZ MARTINS E OUTROS,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou a parte opoente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o ínfimo valor atribuído à causa.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a Magistrada
a quo
fundamentou a inadequação do procedimento adotado pela parte autora com base em artigos do Código de Processo Civil de 2015 de forma equivocada, considerando que os fatos ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, ao passo que a presente demanda deveria ser analisada sob a ótica do
Codex
anterior;
(ii)
“A Oposição pelo Código de Processo Civil de 1973, nada mais era do que uma espécie de Intervenção de Terceiro, portanto, não há nenhuma irregularidade processual” ;
(iii)
“Se o que está sendo discutido na ação em apenso, é direito de construir ou não ern irnóvel que pertence a opoente, desde antes de seu ajuizamento, cabe a ela se defender”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 231-326 dos autos físicos.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PRETA CONFECÇÕES LTDA
com vistas ao reexame da sentença proferida pelo d. juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES que, nos autos da “Ação de Oposição” ajuizada em face de
EDSON LUIZ MARTINS E OUTROS,
julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Outrossim, condenou a parte opoente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o ínfimo valor atribuído à causa.

Irresignada, a Apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a Magistrada
a quo
fundamentou a inadequação do procedimento adotado pela parte autora com base em artigos do Código de Processo Civil de 2015 de forma equivocada, considerando que os fatos ocorreram sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, ao passo que a presente demanda deveria ser analisada sob a ótica do
Codex
anterior;
(ii)
“A Oposição pelo Código de Processo Civil de 1973, nada mais era do que uma espécie de Intervenção de Terceiro, portanto, não há nenhuma irregularidade processual” ;
(iii)
“Se o que está sendo discutido na ação em apenso, é direito de construir ou não ern irnóvel que pertence a opoente, desde antes de seu ajuizamento, cabe a ela se defender”.

Contrarrazões apresentadas às fls. 231-326 dos autos físicos.

Pois bem. Cumpre verificar se está correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

O apelante manejou esta oposição à ação de Nunciação de Obra Nova, argumentando, em síntese, que: i) é a legítima proprietária do imóvel objeto da demanda em apenso nº 0001179-04.2015.8.08.0047; ii) a certidão de ônus apresentada nos autos da demanda originária está desatualizada; iii) é a responsável pela reforma do imóvel em questão, não havendo qualquer ilegalidade na obra, pois não há cláusula específica e clara de que os imóveis ali descritos serão utilizados exclusivamente para uso residencial ou negando a utilização para fins comerciais; iv) não houve invasão de área comum, pois não há porcentagem condominial destinada a esse fim; v) o alvará para construção foi realizado em nome do 2º oposto (Paulo Aleixo), pois o bem ainda encontrava-se em seu nome, tendo em vista que o Cartório de Registro de Imóveis estava em fase de averbação da venda; vi) o 1º oposto defende ser o condomínio estabelecido para fins unicamente residencial, mas explora comercialmente sua unidade; vii) está suportando prejuízos materiais e morais pela paralisação da obra.

No CPC de 1973 a oposição era considerada como modalidade de intervenção de terceiros. Ocorre que, com o advento do CPC de 2015, a oposição passou a ser ação autônoma de conhecimento, de procedimento especial, ajuizada por terceiro (opoente) contra o autor e o réu de um determinado processo (opostos) que formam litisconsórcio passivo necessário.

O art. 682 do CPC de 2015, correspondente ao art. 56 do CPC de 1973, estabelece que quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição a ambos.

Além disso, o cabimento da oposição pressupõe que o objeto pretendido pelo opoente esteja sendo disputado judicialmente entre os opostos. Nesse sentido, eis, a propósito, a lição de Fredie Didier Jr. no Curso de direito processual civil, 50. ed., Salvador: JusPodivm, 2016 vol. II, p. 352:

É admissível a media em que todos os procedimentos, sejam as ações reais ou pessoais, e até mesmo no processo de execução. Sua admissibilidade, todavia, está subordinada à existência de uma disputa de outrem sobre a coisa ou direito que o opoente pretende seu. Assim, se a pretensão do terceiro for apenas de defender passivamente sua posse sobre bens apreendidos judicialmente, sem discussão sobre o mérito do direito ou da posse, na ação principal (como nas penhoras, arrestos, etc), a medida adequada será a ação de embargos de terceiros ( NCPC, art. 674) e não a de oposição.

No caso em tela, como bem pontuado pela Juíza
a quo,
a opoente, ao aduzir ser proprietária do imóvel e a titular da obra, poderia ser parte na relação processual da demanda principal, inexistindo pretensão em face de ambos os litigantes. Isso porque, como também pontuado no
decisum
objurgado, se os opostos Paulo Aleixo, Fabricio Bastos Aleixo, e Mariana Bastos Aleixo concordam com as afirmações alegadas pela opoente na exordial, logo, não resta perfectibilizada a existência das condições necessárias à oposição.

Ora, a oposição é oferecida por aquele que visa excluir a pretensão de ambas as partes no processo originário, eis que pretende obter para si a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu na ação principal. Ou seja, o objetivo do opoente é a de deduzir em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes dos litigantes, mostrando necessária sua intervenção como terceiro.

O objetivo do opoente é afastar a pretensão de ambos os polos da demanda para que o seu interesse prevaleça, por entender que a
nenhuma das partes da ação principal assiste razão.

Trata-se de situação daquele que entende que nenhum dos sujeitos da primeira relação processual tem razão quanto à demanda, de modo a concluir que o interesse ali discutido na realidade lhe pertence. Essa é a tônica da oposição e é também sua função: acoplar ao processo instaurado outro processo, conexo ao primeiro, em que esse terceiro sujeito pretende, da mesma forma como fez o autor do primeiro processo, a coisa ou o direito objeto deste (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados. Vol. 3. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 241)

Diante deste contexto, a intervenção de terceiros na modalidade de oposição não se mostra medida adequada para a pretensão percorrida pela apelante, já que não se insurge em face das pretensões de ambas as partes na ação principal, mas pretende aderir à posição do polo passivo da demanda principal, onde figuram como requeridos os opostos Paulo Aleixo, Fabricio Bastos Aleixo, e Mariana Bastos Aleixo.

A propósito, oportuno trazer à baila os ensinamentos de Alexandre Freitas Câmara:

"Intervenção de terceiro voluntária por excelência, a assistência permite ao terceiro interveniente (chamado assistente) ingressar no processo para ajudar uma das partes da demanda (o assistido) a obter sentença favorável (art. 119). [...]

Requisito essencial para admissão do terceiro como assistente é que tenha ele interesse jurídico na causa (art. 119). [...]

A primeira situação em que se considera haver interesse jurídico é aquela em que o terceiro que pretende intervir no processo é titular da própria relação jurídica substancial deduzida no processo [...]

Pois nesses casos em que o terceiro tem interesse jurídico por ser titular da própria relação jurídica deduzida no processo poderá ele intervir como assistente litisconsorcial ou qualificado [....]

De outro lado, há casos em que o terceiro é juridicamente interessado no resultado do processo não obstante o fato de não ser ele titular da própria relação jurídica deduzida em juízo. É o que se dá nas hipóteses em que o terceiro é titular de outra relação jurídica, distinta mas vinculada (subordinada, dependente, conexa) à relação deduzida no processo [...] poderá ele intervir como assistente simples." (In, O Novo Processo Civil Brasileiro. Atlas. 2.ed. 2016. Pág. 145).

Assim, não vejo qualquer razão para descortinar o entendimento perfilhado pela Magistrada Singular. Aliás, entendo que revela-se inútil a instauração do presente procedimento, uma vez que a pretensão inicial já é objeto de outra ação e a parte autora, ora apelante, a princípio, deveria intervir como assistente naquela demanda.

Em mesmo sentido, destaco os seguintes arestos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - ANULAÇÃO DE DOAÇÃO - PRETENSÃO JÁ DEDUZIDA NA AÇÃO PRINCIPAL - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE - INTERESSES CONVERGENTES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - Na atual sistemática processual, a oposição consiste em ação autônoma que se assemelha com aquela inicialmente apresentada em Juízo, por meio da qual o terceiro almeja o mesmo bem objeto de disputa inicial. Para a adoção do referido procedimento, no entanto, faz-se necessária a presença de relação de prejudicialidade com a ação originária (arts. 682 e seguintes do CPC/15)-
Evidenciado que o autor da ação de oposição e os autores da ação anulatória principal possuem interesses convergentes, a intervenção deve se operar na modalidade "assistência" (arts. 121 e seguintes do CPC/15), se preenchidos os requisitos para tanto, e não através de ação de oposição - Reconhecida a inadequação da via eleita, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.
(TJ-MG - AC: 10024160789954001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 01/02/2018, Data de Publicação: 06/02/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OPOSIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Nos termos do art. 56 do CPC/1973, a oposição pode ser oferecida por quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu .
Caso em que, como a apelante somente se opõe à pretensão da autora do Processo nº 019/1.13.0023634-2, não se revela cabível a oposição, mas sim a assistência (art. 50 e seguintes do CPC/1973). Dessa forma, não sendo cabível a oposição, impõe-se o desprovimento do apelo. Apelação desprovida.
( Apelação Cível Nº 70080269939, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 11/04/2019). (TJ-RS - AC: 70080269939 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 11/04/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/04/2019)

Ante o exposto, sendo despicienda outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
PRETA CONFECÇÕES LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Outrossim, em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11, do Diploma processual Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. INTERESSES CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EDIDA QUE NÃO RECLAMA PARA SI O DIREITO CONTROVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1)
No CPC de 1973 a oposição era considerada como modalidade de intervenção de terceiros. Ocorre que, com o advento do CPC de 2015, a oposição passou a ser ação autônoma de conhecimento, de procedimento especial, ajuizada por terceiro (opoente) contra o autor e o réu de um determinado processo (opostos) que formam litisconsórcio passivo necessário. O art. 682 do CPC de 2015, correspondente ao art. 56 do CPC de 1973, estabelece que quem pretender, no todo ou em parte, a coisa ou direito sobre que controvertem autor e réu poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição a ambos. Além disso, o cabimento da oposição pressupõe que o objeto pretendido pelo opoente esteja sendo disputado judicialmente entre os opostos

2)
No caso em tela, como bem pontuado pela Juíza
a quo,
a opoente, ao aduzir ser proprietária do imóvel e a titular da obra, poderia ser parte na relação processual da demanda principal, inexistindo pretensão em face de ambos os litigantes. Isso porque, como também pontuado no
decisum
objurgado, se parte dos opostos concordam com as afirmações alegadas pela opoente na exordial, logo, não resta perfectibilizada a existência das condições necessárias à oposição.

3)
A oposição é oferecida por aquele que visa excluir a pretensão de ambas as partes no processo originário, eis que pretende obter para si a coisa ou o direito sobre o qual controvertem autor e réu na ação principal. Ou seja, o objetivo do opoente é a de deduzir em juízo pretensão incompatível com os interesses conflitantes dos litigantes, mostrando necessária sua intervenção como terceiro. O objetivo do opoente é afastar a pretensão de ambos os polos da demanda para que o seu interesse prevaleça, por entender que a nenhuma das partes da ação principal assiste razão.

4)
A intervenção de terceiros na modalidade de oposição não se mostra medida adequada para a pretensão percorrida pela apelante, já que não se insurge em face das pretensões de ambas as partes na ação principal, mas pretende aderir à posição do polo passivo da demanda principal.

5)
Revela-se inútil a instauração do presente procedimento, uma vez que a pretensão inicial já é objeto de outra ação e a parte autora, ora apelante, a princípio, deveria intervir como assistente naquela demanda.

6)
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.